Tribunal: TJDFT
Processo: 0001252-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas.

Na afirmação do réu - de que “iria acabar com a vida” da vítima - e o gesto que ele fez para ela - levantar o braço como se fosse agredi-la - foram durante discussão, porque a vítima, no entendimento dele, teria colocado as crianças em risco ao permitir homem suspeito de homicídio ter acesso ao condomínio que morava com as filhas, não caracteriza crime de ameaça. Não houve dolo. Apelação provida.